Tribunal: TJBA
Processo: 0556504-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556504-92.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: JOSINETE SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória promovida por consumidora contra incorporadoras, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

2. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, à substituição do índice INCC pelo IPCA, e ao ressarcimento do valor pago pela comissão de corretagem.

3. Apelação das rés, sustentando a inexistência de danos morais indenizáveis, a impossibilidade de substituição do INCC pelo IPCA e a ilegitimidade da devolução da comissão de corretagem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) a existência de danos morais indenizáveis pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) a substituição do índice de correção monetária de INCC para IPCA; (iii) a devolução do valor pago pela comissão de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto aos danos morais, entende-se que a frustração decorrente do atraso na entrega de imóvel representa mais do que mero aborrecimento, justificando a compensação pecuniária de R$ 10.000,00, valor que não se mostra excessivo ou desproporcional, conforme precedentes desta Corte.

6. Em relação à substituição do índice INCC pelo IPCA, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tal medida em situações de atraso na entrega de imóveis, desde que o novo índice seja menos oneroso para o consumidor. Na sentença, o juízo condicionou a aplicação do IPCA a essa premissa, o que está em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

7. No que tange à devolução da comissão de corretagem, a cláusula contratual que transfere esse encargo ao consumidor é válida se o preço total da unidade e o valor da corretagem forem informados de forma destacada. Nos autos, restou comprovado que a corretagem foi discriminada em documento próprio e separada do valor da unidade, cumprindo os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 938.

8. Assim, impõe-se o provimento parcial da apelação para afastar a condenação relativa à devolução da comissão de corretagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação ao ressarcimento da comissão de corretagem, mantendo-se a sentença nos demais termos.

10. Tese de julgamento: “O atraso na entrega de imóvel na planta justifica a indenização por danos morais, e a substituição do INCC pelo IPCA é cabível durante o período da mora, se for menos onerosa ao consumidor. A cláusula que repassa a comissão de corretagem é válida se previamente destacada.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º; Código Civil, arts. 186, 927; CPC, art. 509; Lei 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.032.919/SP; Tema 938.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0556504-92.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros
e como apelada
JOSINETE SANTANA ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .